Tribunal: TJDFT
Processo: 0713710-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No cumprimento de sentença deve-se estrita fidelidade ao título executivo judicial transitado em julgado, não comportando mais discussões acerca do mérito da causa que lhe deu origem.
2. O acórdão exequendo reconheceu o direito dos servidores públicos do Distrito Federal ao reajuste de 84,32% decorrente de expurgos inflacionários do Plano Collor e incidente sobre todas as vantagens salariais. De igual modo, isentou o Distrito Federal do pagamento de novas despesas processuais.
3. Incabível nova discussão da causa com o escopo, seja de restringir a incidência do reajuste apenas aos vencimentos, seja para o ressarcimento das custas processuais adiantadas pelo exequente.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.